Tribunal: TJDFT
Processo: 0700890-73.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCONFORMISMO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2a DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CARATER PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC). A rediscussão, no que tange à melhor interpretação da norma jurídica, deve ser suscitada por meio de recurso próprio.

2. Na hipótese, não se verifica a presença de nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

3. Incabível a fixação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, quando não se vislumbra o caráter protelatório dos embargos de declaração.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.